Tribunal: TJSP
Processo: 2119498-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Aquisição de veículo pela internet, em site de leilões – Pedido de bloqueio do valor depositado na conta do coagravado que recebeu o valor – Veículo não entregue – Verossimilhança nas alegações – Risco ao resultado útil do processo – Negócio realizado em abril de 2020 – Corréus ainda não citados – Tutela deferida, observando-se a possibilidade de reexame, na origem, após a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Aquisição de veículo pela internet, em site de leilões – Pedido de bloqueio do valor depositado na conta do coagravado que recebeu o valor – Veículo não entregue – Verossimilhança nas alegações – Risco ao resultado útil do processo – Negócio realizado em abril de 2020 – Corréus ainda não citados – Tutela deferida, observando-se a possibilidade de reexame, na origem, após a formação do contraditório – Requisitos do art. 300 do CPC presentes no caso concreto – Recurso provido.